Tribunal: STF
Processo: RE 87713
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. 1) PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALUSIVO
A IMISSAO PROVISORIA NA POSSE, QUANDO A OBRA PÚBLICA JA SE ACHA
CONCLUIDA E ENTREGUE AO USO PÚBLICO. 2) INDENIZAÇÃO FIXADA POR
APLICAÇÃO DA MEDIA ARITMETICA DE LAUDOS DISPARES. DESATENÇÃO AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDENIZAÇÃO JUSTA. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL. CONHECIDO E PROVIDO O SEGUNDO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, RELATIVO A ESTE TEMA, E ADOTADO O LAUDO DO PERITO DO
JUÍZO.